Tribunal: TJSP
Processo: 2251640-92.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – RENOVATÓRIA – Cumprimento de Sentença. Pagamento efetuado ao representante legal dos locadores, conforme estabelecido no pacto locatício. Boa-fé não infirmada pela prova dos autos. Validade do pagamento ao credor putativo (Cód. Civil, arts. 308 e 309). RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.